Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitiva.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos réus e se destinavam à difusão ilícita.
3. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
4. A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.
5. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em quaisquer dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar.
6. Não sendo o réu reincidente e sendo valorada negativamente apenas uma circunstância judicial não é razoável estabelecer o regime inicial da pena mais gravoso.
7. É ônus do réu comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido por ocasião de seu flagrante, o que não é o caso.
8. Recurso do réu Nathanael parcialmente provido. Recurso do réu Ygor desprovido.